Tribunal: TJPA
Processo: 0006581-31.2018.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006581-31.2018.8.14.0100

APELANTE: WELDER DOS SANTOS SOUZA

ADVOGADO DATIVO: HEYTOR DA SILVA E SILVA, FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Nulidade de reconhecimento. Inexistência. Conjunto probatório harmônico. Dosimetria da pena. Correção. Pedido de recorrer em liberdade. Via inadequada. Recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu a 10 anos e 11 meses de reclusão e 413 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, §2º-A, I, do Código Penal), por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP). A defesa alega nulidade no reconhecimento realizado por vídeo, insuficiência de provas, excesso na dosimetria e pleiteia o direito de recorrer em liberdade.

ii. questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) a nulidade do reconhecimento realizado por vídeo e a suficiência probatória para a condenação; (ii) a adequação da dosimetria da pena; e (iii) a viabilidade do pedido de recorrer em liberdade.

iii. razões de decidir

3. Reconhecimento realizado por vídeo, ainda que irregular, não enseja nulidade absoluta quando corroborado por provas consistentes, como depoimentos firmes das vítimas e outros elementos nos autos.
4. A dosimetria da pena foi fundamentada adequadamente, observando o art. 59 do CP, e considerou as circunstâncias desfavoráveis devidamente justificadas.

5. O pedido de recorrer em liberdade não é cabível na via recursal, devendo ser manejado por habeas corpus, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

iv. dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Reconhecimento realizado em sede policial por vídeo é válido quando corroborado por outras provas robustas. 2. A dosimetria da pena que observa o art. 59 do CP e apresenta fundamentação adequada é válida. 3. O pedido de recorrer em liberdade deve ser manejado por habeas corpus."

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, §2º-A, I; art. 59; art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 661.100/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Welder dos Santos Souza
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que o condenou à pena de
10 (dez) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 413 (quatrocentos e treze) dias-multa**, em regime inicial fechado
, pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP).

Assim é a denúncia:

“
Narram os autos de Inquérito Policial que, no dia 09 de outubro de
2018, por volta das 17h50min, na Rodovia BR-010, Bairro Centro, nesta cidade e comarca de Aurora do Pará/PA, os denunciados MATEUS MARTINS DE OLIVEIRO, Vulgo "PENSE", e WELDER DOS SANTOS SOUZA, previamente associados e com designios de vontades, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com uso de armá de fogo, 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, 01 (uma) motocicleta Honda NXR160 Bros ESDD, cor branca, ano/modelo 2015, placa OTZ-7537, chassi 9C2KD0810FR479583, cartões e senhas bancárias e documentos pessoais, pertencentes à vítima Francinali da Silva Queiroz, bem como 01 (um) celular, marca LG, modelo k10, a quantia R$300,00 (trezentos reais) e documentos pessoais, de propriedade da vitima
Francisco Júnior Gonçalves dos Santos.

Consta nos autos que, no dia e local dos fatos, as vítimas trafegavam em via pública em uma motocicleta Honda NXR160 Bros ESDD, cor branca, placa OTZ-7537, quando foram abordados pelos denunciados, que também trafegavam em uma motocicleta Bros 160, de cores vermelha e branca.

Na oportunidade, o segundo denunciado, que estava na garupa do referido automóvel, sacou uma arma de fogo; com cano prateado, e passou a aponta-la para a segunda vítima, ordenando que esta parasse o veículo que conduzia, oportunidade em que o ofendido então parou a motocicleta e levantou os braços.

Ato continuo, o segundo denunciado desceu da motocicleta e passou a subtrair os pertencentes da segunda vítima, quais sejam: 01 (um) celular, marca LG, modelo k10, a quantia R$300,00 (trezentos reais) e documentos pessoais.

Na sequência, o primeiro denunciado subtraiu os bens pertencentes à primeira vítima, sendo 01 (um) aparelho celular, marca Samsung; 01 (uma) motocicleta Honda NXR160 Bros ESDD, cor branca, ano/modelo 2015, placa OTZ-7537, chassi 9C2KD0810FR479583, cartões e senhas bancárias e documentos pessoais.

Relata-se ainda que os denunciados, durante o assalto, mostraram- se agressivos, tendo a segunda vítima, inclusive, acreditado que estes chegariam a deferir-lhe um tiro.”

Em suas
razões
(ID 19551013), o recorrente
alega nulidade do reconhecimento feito por vídeo
, apontando violação ao art.
226 do Código de Processo Penal
. Aduz, também,
insuficiência probatória
para condenação, pleiteando a absolvição com base no art. 386, incisos II, V e VI, do CPP. Subsidiariamente, requer a
redução da pena-base ao mínimo legal
e a
concessão do direito de recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
(ID 19551024) o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso.

Nessa Instância superior, o D. Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
se manifesta pelo
“pelo PARCIAL CONHECIMENTO do apelo, tendo em vista a inadequação da via eleita no que se refere ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, e, na parte conhecida, pelo NÃO PROVIMENTO, nos termos acima esposados.”
(Textual) (ID 20751050)

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR VÍDEO CHAMADA E DA ABSOLVIÇÃO

A defesa almeja a
absolvição do apelante,
alegando a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos
, diante da
não observância do art. 226 do CPP
durante o reconhecimento realizado pela vítima no inquérito.

Contudo, é entendimento consolidado que o reconhecimento irregular não enseja nulidade absoluta quando corroborado por outros elementos probatórios robustos e harmônicos.

No presente caso, o
reconhecimento realizado na delegacia
foi
complementado por outros elementos probatórios
. Além disso, é importante destacar que a
condenação do acusado
não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado por vídeo, mas também
nos depoimentos das vítimas e nas circunstâncias fáticas apuradas no decorrer da instrução processual.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada pelos seguintes elementos: Boletins de ocorrência registrados pelas vítimas; Termos de restituição dos bens subtraídos; Demais documentos acostados aos autos.

Quanto
à autoria
, a mesma foi confirmada pelas declarações das vítimas
Francinali da Silva Queiroz
e
Francisco Júnior Gonçalves dos Santos
, colhidas ao longo do processo. Por sua relevância probatória, transcrevo os depoimentos na integralidade, retirados da sentença condenatória, por se encontrarem fidedignos as declarações obtidas na audiência.

Depoimento da vítima Francinali da Silva Queiroz:

"
relatou que o réu Welder dos Santos Souza portava uma arma de fogo e estava na garupa da motocicleta quando abordou as vítimas
, chegando a apontar a arma para sua cabeça, e subtraiu alguns objetos e a motocicleta da declarante. Alega que os réus foram extremamente agressivos. Por fim a vítima relatou que dos fatos geraram vários traumas psicológicos, inclusive depressão e ansiedade, não recuperando sua saúde mental desde o ocorrido, nem mesmo os objetos furtados, que a motocicleta era seu meio de trabalho e nunca pôde recuperar seu meio de subsistência.”

Depoimento da vítima Francisco Júnior Gonçalves dos Santos:

"
confirmou o narrado na denúncia. No dia 09.10.2018, trafegava na BR 010, sentido Mãe do Rio, dirigindo motocicleta de propriedade de Francinali da Silva Queiroz, outra vítima dos fatos, quando foram abordados pelos réus que portavam uma arma de fogo, ato contínuo, subtraíram vários objetos, incluindo a motocicleta.
O declarante afirma que o réu presente na audiência, Welder dos Santos Souza, era quem portava a arma de fogo, portanto, reconhecendo como autor do delito em juízo
. Por fim, a vítima não recorda se foi realizar reconhecimento fotográfico em sede policial dos autores.”

Os depoimentos são firmes, coerentes e convergentes, descrevendo a dinâmica dos crimes e apontando o acusado como um dos autores. Ainda que o reconhecimento tenha ocorrido por meio de vídeo em sede policial, sua validade é reforçada pela harmonia das narrativas e pelas demais provas coligidas.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo.

Neste sentido:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE INQUISITIVA CORROBORADO COM OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INVESTIGAÇÃO E EM JUÍZO. HIGIDEZ DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. Omissis. III - Consta do caderno processual que, em que o reconhecimento do paciente foi realizado de forma precisa pela vítima, em sede inquisitiva, eis que "no mesmo dia fez o reconhecimento por foto na delegacia; que tinha uma foto no painel; que não mostraram álbum de fotografia; que perguntaram se a depoente lembrava o rosto do assaltante e a depoente apontou a foto do painel; que o policial disse que estava atrás dessa pessoa, pois essa ocorrência está acontecendo constantemente na região; que assim que chegou na delegacia olhou a foto e reconheceu, antes da informação do policial; que no dia dos fatos não teve dúvidas ao reconhecer o acusado; que se tivesse alguma dúvida não iria apontar o acusado como autor do delito" (fls. 26-27). IV - Ressalte-se, outrossim, que referido reconhecimento não foi objeto de ratificação em juízo mediante fundamentação idônea, seja em virtude da audiência ter sido realizada muito tempo após a prática delitiva, bem como em virtude de ter ocorrido por vídeo conferência em virtude da pandemia do coronavírus, sendo certo que, em juízo, a vítima descreveu com minudência a dinâmica delitiva, não tendo havido qualquer direcionamento por parte da autoridade policial, eis que a vítima reconheceu o meliante de imediato, assim que chegou à delegacia, o que reforça a responsabilidade penal do acusado, haja vista a credibilidade da palavra da vítima que, em situações como a dos autos, merece ser valorada de forma preponderante. V - Dessa forma, comporta deferência a afirmação constante do acórdão recorrido no sentido de que "considera-se válida a identificação do acusado na fase inquisitorial por meio de fotografia, notadamente quando confirmada por outros elementos probatórios. Na hipótese, ainda que o réu não tenha sido pessoalmente reconhecido em juízo diante das condições acima já destacadas, verifica-se que o seu reconhecimento fotográfico efetuado na fase policial encontrou respaldo nos demais elementos de convicção produzidos no feito, o que afasta atese de ilegalidade. Diante disso, verifica-se a existência de prova suficiente para a emissão de um decreto condenatório pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma, sendo insustentável a tese defensiva de absolvição por fragilidade probatória" (fls. 29-30). VI - Não obstante, vale destacar, ainda, que, in casu, não houve mero reconhecimento fotográfico do acusado, mas a indicação do suposto autor do delito pela vítima, que o reconheceu de forma precisa ao chegar à delegacia de polícia, constando ainda a informação de que o acusado já estava sendo investigado em virtude do cometimento de outros delitos patrimoniais (fl. 88). Ademais, afere-se dos autos que o reconhecimento fotgráfico não foi a única prova utilizada para embasar a condenação, porquanto foram corroborados em juízo pela descrição detalhada da vítima da dinâmica delitiva, bem como da informação constante do inquérito policial quanto à existência de investigação do acusado por outros delitos o que, aliado ao reconhecimento firme em sede de inquérito policial, é suficiente à prolação de um édito condenatório, que não pode ser anulado em virtude da suposta inobservância aos ditames do art. 226 do CPP, cuja finalidade precípua é de evitar a criação de falsas memórias na vítima, além do seu direcionamento a determinada pessoa, o que não é o caso dos autos, como se verifica dos excertos colacionados. Precedentes. Agravo regimental MPF provido, para afastar a nulidade da condenação. Habeas corpus concedido de ofício em parte, apenas para fixar o regime semiaberto. (STJ - AgRg no HC n. 661.100/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

Conclui-se, portanto, que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na Delegacia de Polícia, mas em todo o conjunto probatório colhido durante a persecução penal, devendo ser mantida a condenação do recorrente.

Ademais, é certo que os tribunais pátrios, seguindo posicionamento do STJ, entendiam que as disposições contidas no art. 226 do CPB seriam mera recomendação legal, a ponto de seu descumprimento não inviabilizar a comprovação da autoria delitiva. Todavia, em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção daquela Corte Superior modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova,
sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial
.”

Assim,
não obstante a mudança na jurisprudência
,
é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelos ofendidos
.

Pelo contrário,
foi embasada nas declarações das vítimas, prestadas em juízo, que reconheceram o réu como um dos autores do delito.

Por outro lado, e como bem ressaltou o D. Procurador de Justiça em seu parecer:

“Conclui-se, portanto, que a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na Delegacia de Polícia, mas em todo o conjunto probatório colhido durante a persecução penal, não havendo que se falar em nulidade.”

Deste modo, restando a autoria do roubo em tela cabalmente demonstrada pelas provas carreadas aos autos, há que se afastar qualquer nulidade e consequente absolvição do réu.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa, sem apontar nenhuma falha em especial na sentença, clama pelo redimensionamento da pena-base o patamar mínimo, com a consequente modificação do regime de pena.

Mais uma vez, o pedido não cabe ser acolhido.

Analisando os autos, em especial a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, verifico que a dosimetria da pena foi realizada com observância aos parâmetros legais, dentro da margem de discricionariedade conferida ao julgador pelo ordenamento jurídico brasileiro. Passo, portanto, à análise mais detalhada dos fundamentos utilizados e mantenho as penas fixadas ao réu.

O artigo 59 do Código Penal confere ao julgador a prerrogativa de individualizar a pena com base nas peculiaridades do caso concreto, avaliando as circunstâncias judiciais, os antecedentes do réu, e outros elementos que permitam uma punição proporcional e adequada. Tal discricionariedade, no entanto, deve ser exercida de forma fundamentada e em respeito aos princípios constitucionais, especialmente o da proporcionalidade e o da individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal).

Nesse sentido, o magistrado, ao valorar as circunstâncias judiciais e os demais critérios legais, encontra-se autorizado a adequar a pena ao contexto específico, desde que indique os fundamentos objetivos e subjetivos que embasam sua decisão. No presente caso, observa-se que tal tarefa foi cumprida de maneira criteriosa, atendendo às balizas previstas no artigo 68 do Código Penal.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença condenatória proferida pelo magistrado a quo está devidamente fundamentada e observou os critérios legais estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como a jurisprudência consolidada, especialmente no que concerne à aplicação proporcional e fundamentada da pena. A manutenção da pena se justifica pela análise criteriosa das circunstâncias do caso concreto, bem como pela observância da
Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA)
, que dispõe:

"É admissível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ainda que se trate de única circunstância judicial desfavorável, desde que adequadamente fundamentada."

Por conseguinte, na
primeira fase
, o aumento da pena-base, com valoração negativa de
antecedentes,

circunstâncias
e
consequências do crime
, está justificado pela reiteração delitiva do réu, pela gravidade da abordagem em via pública com grave risco à segurança e pelo impacto concreto à vítima. A dosagem, com acréscimos proporcionais de 9 meses por cada circunstância desfavorável, respeita o princípio da proporcionalidade.

Na
segunda fase
, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, com redução de 1/6 da pena-base, aplicando-se adequadamente o artigo 65, inciso I, do Código Penal. E, na
terceira fase
, a incidência das majorantes previstas no artigo 157, §2º-A, do Código Penal (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) justificou o aumento de 2/3, em atenção à gravidade concreta do uso de arma para subjugação das vítimas.

Por fim, a aplicação da regra do
concurso formal
de crimes (artigo 70 do Código Penal) está adequada, somando-se à pena mais grave o acréscimo de 1/6, totalizando a pena definitiva de
10 anos e 11 meses de reclusão
e
413 dias-multa
, em perfeita observância à individualização da pena.

Dessa forma, mantenho a sentença, considerando que as penas fixadas estão devidamente fundamentadas e proporcionais às circunstâncias do caso concreto.

DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE

No que tange ao pedido do réu recorrer em liberdade, ressalto, em breves palavras, a inadequação da via eleita, uma vez que existe remédio próprio para tanto –
habeas corpus
. Em outras palavras, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Por falta de amparo legal, não se conhece de pedido relacionado ao direito de locomoção em sede de apelação, máxime diante da jurisprudência desta Corte de Justiça que proscreve a utilização do recurso como substitutivo de habeas corpus, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO.

2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (AgRg no AResp n. 1.577.702/DF).

3. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria do crime de roubo pelo conjunto probatório seguro e coeso amealhado nos autos, com relevância à palavra das vítimas acerca da participação do acusado na prática delituosa, elementos suficientes para embasar o decreto condenatório.

DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA PREJUDICADO.

4. Inexistindo nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, a apreciação da detração penal deverá ser feita pelo juízo da execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC n. 712.395/SP).

5. In casu, o juízo sentenciante suspendeu a exigibilidade de pagamento das despesas do processo, diante da hipossuficiência financeira do réu, aspecto que prejudica o pleito de concessão de gratuidade judiciária formulado na via recursal.

6. Outrossim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT, Apelação Criminal n. 0004093-95.2018.8.07.0004).

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800258-41.2021.8.14.0077 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024 )”

Portanto, inviável o pedido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/12/2024